Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Hospital de Olhos do Distrito Federal S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de não fazer manejada pelo agravado – Instituto Israel Pinheiro Ltda.-ME – em seu desfavor e da litisconsorte Associação Social Planalto, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando ao agravante a obrigação de não fazer consistente em abster de prosseguir com a obra que executa no imóvel localizado na SGAS 616, conjunto A, bloco A, salas T-01 a T-15 de bloco C, lojas 10 a 16, edifício Linea Vitta, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de violação. Essa resolução fora empreendida, sob o argumento de que, “ao menos até que se busque uma solução razoável para a divergência[1]”, há que se prevalecer o legítimo interesse da agravada em resguardar a saúde e o conforto acústico de seu pacientes em face do interesse da agravante em empreender obras no imóvel que ocupa. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão guerreada, cominando-lhe a obrigação negativa de suspender integralmente a reforma que realiza no imóvel em que encontra-se estabelecido afigura-se desarrazoada, merecendo reparos. Sustentara que a obra que vem realizando no imóvel individualizado observa as exigências legais e fora precedida de autorização por parte da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, conforme ART’s expedidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Distrito Federal. Destacara que a reforma no imóvel é realizada nos dias úteis, no período das 20 (vinte) às 7 (sete) horas e nos finais de semana, no horário das 14 (catorze) às 7 (sete) horas, em observância às regras insertas na convenção do condomínio em que está localizado, no qual também é sediado o agravado. Pontuara que a tutela de urgência postulada e deferida em favor do agravado afigura-se ilegal e abusiva, porquanto, sem respaldo legal, obsta a realização da reforma e seu direito de construir. Defendera que a cominação que lhe fora imposta não observara o prévio contraditório e fora lastreada exclusivamente nas alegações formuladas pelo agravado, desprovidas de lastro material. Asseverara que o agravado não contratara perito para aferir a intensidade dos ruídos provocados pela edificação, não coligindo aos autos qualquer prova técnica hábil a ensejar o integral embargo da obra. Assinalara que a suspensão da obra traduz medida sobremaneira prejudicial, pois realizara cronograma de conclusão do empreendimento e precisa do imóvel reformado para prosseguir com suas atividades médicas. Salientara que o agravado, conquanto alegue ser estabelecimento de saúde que realiza procedimentos cirúrgicos com pernoite e internação de pacientes pós-operatórios e, por esse motivo, não pode conviver com os ruídos decorrentes da obra que realiza, o registro que mantém junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde encontra-se desativado, ressoando impassível a ilação de que encontra-se funcionando em situação irregular. Acentuara que, diante da irregularidade funcional, afigura-se possível concluir que o agravado não observara as normas regulatórias de funcionamento e isolamento acústico para proteção de ruídos sonoros externo, albergadas na Lei no 4.092/2008. Pontuara que, não havendo o agravado demonstrado que suas instalações encontram-se guarnecidas de isolamento acústico de ruído externo, fica patente que não se pode impor o embargo total da obra, notadamente quando não evidenciada que restara ultrapassado os limites legais de emissão de ruídos sonoros, a par de estar seguindo as restrições inerentes às disposições convencionais. Realçara que as obras de construção civil são atividades ruidosas temporárias e, caso fosse aferido o excesso de ruídos, deveria ser determinada a obrigação de limitar a emissão de ruídos, não o integral embargo da obra, porquanto viola o direito subjetivo que o assiste de construir em imóvel da sua titularidade, desde que observadas as posturas normativas. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Hospital de Olhos do Distrito Federal S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de não fazer manejada pelo agravado – Instituto Israel Pinheiro Ltda.-ME – em seu desfavor e da litisconsorte Associação Social Planalto, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando ao agravante a obrigação de não fazer consistente em abster de prosseguir com a obra que executa no imóvel localizado na SGAS 616, conjunto A, bloco A, salas T-01 a T-15 de bloco C, lojas 10 a 16, edifício Linea Vitta, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de violação. Essa resolução fora empreendida, sob o argumento de que, “ao menos até que se busque uma solução razoável para a divergência[2]”, há que se prevalecer o legítimo interesse da agravada em resguardar a saúde e o conforto acústico de seu pacientes em face do interesse da agravante em empreender obras no imóvel que ocupa. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pelo agravado, cominando ao agravante a obrigação de não fazer consistente em abster-se de prosseguir com a obra que executa no imóvel individualizado, sob pena de multa. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar que a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se vislumbra o risco de dano, tampouco se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado pelo agravado, deixando o direito que invocara desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada, devendo, ao menos por ora, serem suspensos os efeitos da decisão agravada. Consoante asseguram os elementos que aparelham a ação principal, o agravado postulara, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que fosse cominada ao agravante a obrigação de abster-se de dar continuidade à obra que realiza em imóvel da sua titularidade, situado em imóvel vizinho àquele no qual está estabelecido o agravado, ambos inseridos em edifício comercial. Como lastro desse pedido, sustentara, em suma, que funciona como estabelecimento de saúde que realiza procedimentos cirúrgicos com pernoite e internação de pacientes pós-operatórios. Salientara, outrossim, que a obra empreendida pelo agravante provoca grande ruído sonoro no período em que é executada, afetando o repouso dos seus pacientes e o trabalho dos seus funcionários, de modo que afigura-se recomendável a suspensão imediata da obra como forma de preservar a saúde e a tranquilidade de seus pacientes e funcionários. Contudo, conquanto relevante a argumentação alinhada pelo agravado, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. É que não sobeja possível aferir, em sede de antecipação de tutela, que os ruídos produzidos pela obra empreendida pelo agravante ultrapassam a normalidade hábil a ensejar o embargo da obra. Em verdade, o alinhado pelo agravado emergira de fatos que apurara de forma unilateral, não tendo contado sequer com interseção dos órgão de fiscalização, tornando inviável que, mediante interseção judicial, obste a execução de obra licenciada pela administração, salvo se evidenciado que está sendo executada em desconformidade com os regramentos normativos e as restrições condominiais. De conformidade com o previsto na Lei Distrital no 4.092/2008, é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados legalmente. Outrossim, em consonância com aludido diploma legal, as obras de construção civil constituem atividades ruidosas temporárias e afigura-se possível o seu embargo, caso reste violado o nível de pressão sonora equivalente, calculado conforme Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. É o que se extraí dos artigos abaixo trasladados: “Art. 2o. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: (...) III – atividades ruidosas temporárias: atividades ruidosas que assumem caráter não permanente, tais como obras de construção civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros eventos de diversão, feiras, mercados, etc.; (...) XII – nível de pressão sonora equivalente – LAeq: nível obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com ponderação A) referente a todo o intervalo de medição, que pode ser calculado conforme Anexo A da Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 10.151; (...) Art. 16. A pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo desta Lei, seus regulamentos e as demais normas dela decorrentes fica sujeita às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais: (...) III – embargo de obra ou atividade;” Destaque-se, ademais, que, de conformidade com o Decreto no 33.868/12, que regulamentara aludido instrumento legal - Lei no 4.092/2008 -, fixara que os ruídos provocados por atividades de construção civil devem observar os limites estabelecidos legalmente e, caso ultrapassem os limites legais, devem ser adotadas medidas restritivas, não o embargo da obra de forma imediata. Confira-se, por oportuno, o texto legal: “Art. 7o. Os níveis de pressão sonora provocados por máquinas e aparelhos utilizados nos serviços de construção civil não poderão exceder os limites máximos estabelecidos na Lei no 4.092, de 30 de janeiro de 2008, e neste Regulamento. § 1o As atividades relacionadas com construção civil, reformas, consertos e operações de carga e descarga não passíveis de confinamento ou que, apesar de confinadas, ultrapassem o nível de pressão sonora máximo para elas admitido somente poderão ser realizadas no horário de sete a dezoito horas, se contínuas, e de sete a dezenove horas, se descontínuas, de segunda a sábado. § 2o Os serviços de construção civil, mesmo quando de responsabilidade de entidades públicas, dependerão de licença e/ou alvará de construção emitidos pela Administração Regional, em que constará os limites de ruídos legalmente permitidos para a área, além da discriminação de horários e tipos de serviços passíveis de serem executados, quando realizados: I - aos domingos e feriados, em qualquer horário; II - em dias úteis, no horário noturno. § 3o As restrições referidas neste artigo não se aplicarão às obras e aos serviços urgentes e inadiáveis decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, de acidentes graves ou de perigo iminente à segurança e ao bem-estar públicos, bem como ao restabelecimento de serviços públicos essenciais de energia elétrica, telefone, água, esgoto e sistema viário.” Consignadas essas premissas normativas, merece ser acentuado que sobeja inexorável que a obra empreendida pelo agravante provoca ruídos sonoros, como sói ocorrer, daí porque enquadra-se na dicção legal que a enquadra como atividade ruidosa temporária. Ocorre, contudo, que não se pode aferir, ao menos no início da fase cognitiva, que o ruído gerado pela execução da obra executada pelo agravante supera o permitido pela norma brasileira vigente NBR. Aliado a esse fato, deve ser assinalado, conquanto desnecessário, que ao agravado assiste o direito subjetivo de construir, desde que observadas as limitações normativas, donde a interseção sobre uma obra licenciada somente se legitima se evidenciado que está sendo executada ilegalmente, o que não é o caso, ou irregularmente, por não observar as limitações quanto aos ruídos que lhe são inerentes. A seu turno, não se desconhece que o estabelecimento médico mantido pelo agravado é lugar vocacionado ao silêncio, donde a influência da obra empreendida pelo agravante alcança grande proporção. É que a forma urbana de determinado ambiente sonoro altera a maneira de interação decorrente das fontes sonoras produzidas pela obra. Contudo, a proteção que lhe deve ser dispensada segundo os parâmetros normativos e observadas as restrições derivadas da convenção do condomínio, que, em princípio, não estão sendo vulneradas, inviável que, sem prova dos excessos de ruídos em horários impróprios, e colhida com observância do contraditório, inviável que seja assimilado o aduzido como expressão da realidade dos fatos. Desse modo, antes de se determinar o embargo da obra deve ser aferido se o ruído por ela provocado fora superior ao limite legal, o que é suficiente para tornar controversa a moldura de fato vigente, obstando a concessão do provimento almejado, notadamente porque impacta restrição ao direito subjetivo que assiste ao agravante. Deve ser destacado que a vida em sociedade impõe às pessoas a obrigação de suportar incômodos, desde que não ultrapassem os limites do razoável e do tolerável, e, conquanto o ruído originário de obra inerente à construção civil, de fato, perturbe o sossego dos vizinhos, somente pode ser reprimível o incômodo anormal e intolerável, ou seja, que excede as medidas da normalidade legalmente pontuados. Essa circunstância de anormalidade não fora evidenciada pelo agravado, afigurando-se imperioso, portanto, o prosseguimento da ação com a consequente dilação probatória sem a consumação da medida deferida. Há que ser salientado, outrossim, que o agravado, na condição de estabelecimento médico, deve ser provido de isolamento ou tratamento acústico para impedir a passagem de som. Na hipótese, o agravado não evidenciara que seu estabelecimento está guarnecido com essa proteção, carecendo de verossimilhança, outrossim, sob essa ótica, a alegação que aduzira no sentido de que os ruídos ocasionados pelas máquinas e aparelhos utilizados na obra empreendida pelo agravante ultrapassam os limites legais. Nesse momento, ademais, inviável que seja assimilado o aduzido pelo agravante sobre a irregularidade do seu funcionamento, mas não pode ser desprezado o fato de que deveria estar guarnecido do mínimo exigido para proteger suas instalações. Afigura-se imprescindível, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a incursão do feito na fase probatória para que seja aferida a viabilidade de manutenção da cominação debitada à agravante. Com efeito, a exata emolduração do que aduzira e a aferição acerca da anormalidade dos ruídos sonoros emitidos pela reforma realizada pelo agravante dependem de dilação probatória exauriente. Considerando que essa apuração somente será inviável após o estabelecimento do contraditório, no momento não subsiste estofo apto a qualificar as alegações aduzidas pelo agravado, notadamente diante da presunção de legalidade da obra realizada pelo agravante, pois provida a de autorização advinda da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, de ART’s expedidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Distrito Federal e de licenciamento adminsitrativo. A despeito dos ruídos emitidos pela obra, não foram perscrutados que ultrapassam os limites legais, tornando inviável que as alegações formuladas pelo agravado sejam assimilados como expressão da verdade e revistam de plausibilidade o direito que invoca. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravado não se reveste de verossimilhança, denotando o acervo probatório reunido, ao invés, que o que aduzira é controvertido e não condiz com as inferências passíveis de serem extraídas dos elementos de convicção já amealhados, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara por não ter sido o que veiculara capaz de infirmar a presunção de que a obra conduzida pelo agravado é realizada de forma regular. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da concessão, em sede liminar, da imputação ao agravante da obrigação de não fazer consistente em abster de prosseguir com a obra realizada no imóvel nomeado, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que concedera a tutela provisória postulada pelo agravado até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14988122 - Pág. 1 (fl. 65). [2] - ID Num. 14988122 - Pág. 1 (fl. 65). [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.